Tribunal: TJBA
Processo: 0502756-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502756-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA NATIVIDADE DE JESUS

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ-BA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. Cuida-se de apelação interposta por DJALMA NATIVIDADE DE JESUS contra sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu a Ação de Cumprimento de Sentença, com resolução do mérito.

II. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da interrupção do prazo prescricional em razão da Medida Cautelar de Protesto, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no bojo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança referentes ao Plano Verão.

III. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a prescrição para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos e que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público possui efeito interruptivo.

IV. No caso concreto, em que a interrupção da prescrição ocorreu em 26/09/2014, e a presente Ação de Cumprimento de Sentença foi proposta em 19/01/2016, não há razão para se falar em prescrição da pretensão executória.

V. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0502756-48.2016.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que é parte apelante
DJALMA NATIVIDADE DE JESUS
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar suscitada pelo Banco do Brasil e, no mérito,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça